Tribunal: STF
Processo: HC 64050
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-06-19
Data de publicação: 1986-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTRANGEIRO. EXPULSAO. EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO
DO EXPULSANDO. EXPULSAO DECRETADA, DEVENDO EFETIVAR-SE A MEDIDA,
APÓS O CUMPRIMENTO DE PENAS IMPOSTAS PELA JUSTIÇA BRASILEIRA.
EXECUÇÃO DO ATO PRESIDENCIAL. COMPETÊNCIA DO STF PARA CONHECER DO
HABEAS CORPUS. EXCEDIDO O PRAZO DE CENTO E OITENTA DIAS, PARA PRISÃO
ADMINISTRATIVA DO PACIENTE, NÃO MAIS SE JUSTIFICA, A ESSE TÍTULO,
PERDURE A CUSTODIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, PARA QUE O EXPULSANDO
PERMANECA EM LIBERDADE VIGIADA, ATÉ EXECUTAR-SE O DECRETO DE
EXPULSAO, SE POR 'AL' NÃO HOUVER DE PARMANECER PRESO.